Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719358-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KENIA DE MELO GUIMARAES EIRELI RECORRIDO: FRANGO NO POTE LTDA - ME E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. REVELIA. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO FRANQUEADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE FRANQUIA. PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. 1. Tendo em vista que a contestação e a regularização da representação processual das partes ocorreram de forma tempestiva não há falar em decretação de revelia. 2. Constatada a inexistência de descumprimento contratual pela franqueadora, bem como a ausência de obrigação pelos custos para a implantação do estabelecimento comercial, inviável o ressarcimento dos valores pagos a tal título, tampouco a restituição da taxa de franquia. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alegada violação aos artigos 104, caput e §1o, 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 927, parágrafo único, e 932, III, ambos do Código Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Defende a ocorrência da revelia da parte ré. Para tanto, diz que a Contestação ID 117177583 foi protocolizada em 03/03/2022, enquanto o instrumento de representação processual foi trazido a lume apenas em 18/05/2022, ou seja, 76 (setenta e seis) dias corridos depois da juntada da contestação, ou 53 (cinquenta e três) dias úteis, superando o prazo legal e até mesmo aquele de prorrogação, que no presente caso não se deu na forma prevista no §1o do artigo 104 do CPC. Pondera, ainda, que o auxílio técnico mencionado no contrato abrange o assessoramento da recorrente na parte elétrica e estrutural do local escolhido para o funcionamento da loja. Pontua que o órgão julgador ignorou o fato incontroverso de que “o item 1.3 da Circular de Oferta de Franquia prevê que a Franqueadora deve assegurar ao Franqueado, cumulativamente, (i) expansão da marca; (ii) apoio técnico (iii) apoio mercadológico; (iv) apoio comercial: preços, margens, legislação; (v) Apoio administrativo: Gerencial, contabilidade, fiscal; (vi) Controle de gestão”. Menciona que a garantia denominada de “apoio técnico” é garantida ao lado do “apoio mercadológico” e do “apoio comercial”, deixando claro não se tratar de uma mesma obrigação, mas de três obrigações distintas. Argumenta que ao prestar deficientemente o que deveria ter sido o “auxílio técnico” à franqueada, no que concerne aos requisitos do imóvel a ser locado para a operação, a atuação dos prepostos da franqueadora e de seus litisconsortes atrai a responsabilidade de seus representados, a teor do que expressamente dispõem os artigos 927, parágrafo único, e 932, inciso III, ambos do CCB. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE DAVID SANTOS, OAB/SP 146.339. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir em relação à indicada transgressão aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à invocada ofensa aos artigos 104, caput e §1o, do CPC, 927, parágrafo único, e 932, III, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes às recorridas, sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE DAVID SANTOS, OAB/SP 146.339. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se o termo de autuação para que conste como parte recorrente KENIA DE MELO GUIMARÃES EIRELI. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028